Tribunal: TJMT
Processo: 1020897-54.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020897-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Suspensão da Exigibilidade, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), JOSE JOEL BATISTA - CPF: 267.751.156-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP - CNPJ: 14.421.118/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO EIRELI - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BARRATTUR TRANSPORTADORA E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 06.344.615/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 15.099.369/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FENIX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.516.167/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PEVIDOR TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 12.211.981/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LANDOALDO LUIZ FERNANDES LIMA - CPF: 137.538.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MONTREAL MT AVIATION LTDA - EPP - CNPJ: 23.158.128/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MONTREAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 20.089.509/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MONTREAL COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 08.837.732/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ORION TURISMO EIRELI - CNPJ: 03.898.324/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), REDE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.924.243/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), VERDE AVIATION LTDA - CNPJ: 24.290.442/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), VERDE FLEX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 17.988.089/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTES JAO LTDA - CNPJ: 15.099.930/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 03.831.740/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO SOL NASCENTE LTDA - CNPJ: 04.487.514/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), REALNORTE TRANSPORTES S.A - CNPJ: 05.791.568/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BALTAZAR JOSE DE SOUSA - CPF: 023.644.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA NEUMANN PINHEIRO - CPF: 013.049.121-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX WILLIAN DE BARROS LIMA - CPF: 923.446.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANISIO BUENO JUNIOR - CPF: 452.364.536-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN MOREIRA DA SILVA - CPF: 429.240.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK SANDRO DE BARROS LIMA - CPF: 838.679.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANISIO BUENO - CPF: 009.167.656-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO EUSTAQUIO DO NASCIMENTO - CPF: 255.309.686-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS VASCONCELOS LIMA - CPF: 044.870.241-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR FISCAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DIRECIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – EX-SÓCIO DE EMPRESA REQUERIDA – CONFUSÃO PATRIMONIAL – INDICÍCIOS DE OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA CONFIGURADA – DECISÃO LIMINAR – INDISPONIBILIDADE DE BENS DO RECORRENTE – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por José Joel Batista, contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020897-54.2020.8.11.0000, indeferiu a concessão do efeito ativo recursal, que objetivava a suspensão da decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal Estadual da Capital, que, nos autos da Medida Cautelar Fiscal n. 1006149-88.2020.8.11.0041, decidiu pela desconsideração da personalidade jurídica das empresas Requeridas e determinou a indisponibilidade dos bens do Recorrente, até o montante de R$ 277.137.017,60 (duzentos e setenta e sete milhões, cento e trinta e sete mil, dezessete reais e sessenta centavos).

O Agravante sustenta, em resumo, que não há “qualquer vinculação ou comprovação da prática de qualquer ato ensejador da responsabilização solidária do Recorrente” com as empresas Requeridas naquela Medida Cautelar Fiscal, que justifique o direcionamento da responsabilidade tributária contra a sua pessoa.

Defendeu que não há ilegalidade, ou irregularidade, na transferência de propriedade do imóvel registrado sob Matrícula n. 17.764, do CRI de Sinop, por meio de procuração pública, que autorize concluir existir indício de fraude e confusão patrimonial entre as pessoas Requeridas na sobredita cautelar.

Argumentou, ainda, que o Recorrente, na qualidade de ex-sócio de uma das empresas Requeridas na Medida Cautelar Fiscal (Orion Turismo LTDA), é parte ilegítima para figurar no polo passivo da responsabilidade tributária, “assim como as empresas cujo CNPJ não são diretamente responsáveis por eventual fato gerador dos tributos”, porque se retirou do quadro societário há mais de 02 anos, nos termos do artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil.

Destacou, também, que, mesmo que se fosse admitir a existência de vinculação do Agravante à empresa Orion Turismo LTDA, ainda assim não seria o caso da sua responsabilização tributária, porque não há provas de que agiu, na administração da empresa, com excesso de poder, com infração à lei, contrato social ou estatutos, de maneira que não foram preenchidos os requisitos previstos nos artigos 134 e 135 do CTN, que autorizariam o direcionamento da responsabilidade fiscal ao Recorrente.

Defendeu, por fim, que operou-se a prescrição de da maioria das CDAs lançadas na cautelar, o que deslegitima a referida medida acautelatória deferida na ação de base.

Requereu, portanto, o provimento do presente Recurso,

(...) com o escopo de reformar a r. decisão monocrática, de modo que a tutela antecipada seja concedida em sua integralidade, para determinar a revogação da penhora que recaiu sobre o dinheiro do Agravante, por não ter praticado qualquer ato ilícito ou de confusão patrimonial capaz de justificar a sua responsabilização solidária.

O Agravado, nas suas contrarrazões ao Agravo Interno, pede o desprovimento do Recurso (id. 73896480).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (R E L A T O R)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, José Joel Batista insurge-se contra a decisão, por mim proferida, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020897-54.2020.8.11.0000, indeferiu a concessão do efeito ativo recursal, que objetivava a suspensão da decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal Estadual da Capital, que, nos autos da Medida Cautelar Fiscal n. 1006149-88.2020.8.11.0041, decidiu pela desconsideração da personalidade jurídica das empresas Requeridas e determinou a indisponibilidade dos bens do Agravante, até o montante de R$ 277.137.017,60 (duzentos e setenta e sete milhões, cento e trinta e sete mil, dezessete reais e sessenta centavos).

Denota-se dos autos que o Recorrente manejou o mencionado Recurso de Agravo de Instrumento com o objetivo de suspender a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal Estadual da Capital, que, nos autos da Medida Cautelar Fiscal n. 1006149-88.2020.8.11.0041, decidiu pela desconsideração da personalidade jurídica das empresas Requeridas e determinou a indisponibilidade dos bens do Agravante.

O Recorrente argumentou, no Agravo de Instrumento, que houve o desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, no que tange à desconsideração da personalidade jurídica, para atingir o patrimônio dos sócios.

Afirmou, por sua vez, que a decisão de piso carece de fundamentação, porquanto encontra-se sem qualquer amparo legal, fático ou documental, vez que não faz referência a elementos capazes de demonstrar a caracterização da confusão patrimonial, o que importa em violação ao artigo 489 do CPC.

Disse, ainda, naquele Agravo de Instrumento, que

a decisão atacada se limitou a fundamentar os motivos que levaram ao reconhecimento, em sede cognição sumária, da suposta existência de grupo econômico, mas em momento algum tratou, especificamente, do preenchimento dos requisitos taxativos impostos pelo §2º e seus incisos, mormente quando o próprio artigo 50, em seu §4ª, dispõe que a mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

Sustentou, também, que não há, na petição da cautelar, tampouco na documentação que a instrui, indícios de confusão patrimonial, entre as empresas arroladas no polo passivo da demanda de piso e o Agravante, bem como, sequer há menção ao seu nome no tópico do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Defendeu, de outro giro, que não foram preenchidos os requisitos previstos nos artigos 134 e 135 do CTN, que autorizariam o direcionamento da responsabilidade fiscal ao Agravante, de maneira que deveriam ter sido observados os artigos 133 e seguintes do CPC, que tratam do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Afiançou, então, que,

uma vez ausente a comprovação da prática de atos dolosos pelo Agravante, enquanto sócio das empresas Orion e Verde Flex, tem-se por desnecessária a decretação da desconstituição da personalidade jurídica dessas empresas, posto que não há caso de abuso da personalidade jurídica ou efetivo desvio de finalidade, ou ainda confusão entre os bens das empresas e de seus proprietários.

O Recorrente noticiou, ainda naquele Recurso de Agravo de Instrumento, que figurou como sócio da empresa Orion Turismo, requerida na sobredita Medida Cautelar, por curto período de tempo e que se retirou do quadro societário em 17 de março de 2016, através da 19
a
alteração do contrato social, com a consequente averbação da alteração contratual, perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, em 01 de agosto de 2018, de maneira que a responsabilidade civil do Agravante, quanto a essa empresa, cessou em 01/08/2020, nos termos do artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil, e, portanto, não há motivos para a sua manutenção do polo passivo da ação de origem.

Narrou que, com relação a empresa Verde Flex, a mesma foi corretamente baixada, com arquivamento do instrumento de distrato perante a junta comercial de Mato Grosso, em 25/10/2016, além de constar da cláusula 4
a
do instrumento de dissolução da sociedade, disposição expressa no sentido de que, após a sua baixa, todos e quaisquer débitos ou obrigações supervenientes ficariam a cargo da sócia administradora Carolina Neumann Pinheiro.

Pontuou, então, que,

no caso dos autos, existem 02 motivos evidentes para a exclusão do agravante do polo passivo da ação cautelar, visto que: (I) houve a comunicação da Junta Comercial, com arquivamento do instrumento de dissolução; e (II) Se constata dos contratos sociais anexos que o Agravante nunca foi gerente ou administrador da empresa VERDE FLEX, visto que tal encargo era conferido a sócia Carolina Neumann, (...) não sendo gerente e, tampouco, administrador da empresa, e não constando na CDA, não há hipótese legal de redirecionamento da execução fiscal em face do Agravante.

O Recorrente defendeu, também, naquele Agravo de Instrumento, ser ilegal a penhora realizada pelo sistema BacenJud, antes da sua citação, o que configura violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, ressaltou inexistir

fundamentos para a manutenção dos gravames de indisponibilidade de bens e dinheiro deferidos em face do Agravante, que sequer figura no quadro societário das empresas arroladas no polo passivo da ação cautelar em epígrafe.

Argumentou, por fim, que

operou-se a prescrição de pleno direito para a maioria absoluta das CDAs lançadas na cautelar, não podendo vicejar o crédito fiscal considerando que uma parte significativa dos créditos tributários se encontram prescritos – e que –, considerando que a ação cautelar foi proposta em 13/02/2020, em respeito ao disposto no caput do art. 174 do CTN que assevera que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, os Contestantes não podem responder por créditos tributários lançados após 12/02/2015, o que constitui grande parte das CDAs que instruem a exordial.

Postulou pela antecipação da tutela recursal, para

sustar os efeitos da liminar vergastada, que determinou a indisponibilidade dos bens do Agravante e a constrição de numerários existentes em sua conta corrente, bem como para conceder a antecipação da tutela recursal e determinar a baixa dos gravames registrados sob os bens imóveis do Agravante.

Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, o indeferi, porque entendi, naquela oportunidade, ser acertada a decisão recorrida.

Contra essa decisão, insurge-se, agora, o Agravante, conforme os fundamentos acima expostos, que são, na realidade, os mesmos lançados no Recurso de Agravo de Instrumento.

Desse modo, a controvérsia esposada, neste Recurso de Agravo Interno, restringe-se em verificar se os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, pretendido no Recurso de Agravo de Instrumento n.
1020897-54.2020.8.11.0000, estão, ou não, presentes.

Cumpre anotar que a antecipação da tutela recursal
somente será concedida quando houver a probabilidade de provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo
1.012, parágrafo 4
o
, do Código de Processo Civil.

Registro que o artigo 1.021, § 3
o
, do mesmo diploma processual, obsta ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão hostilizada. Entretanto, cabe ao Agravante, por sua vez, impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, consoante o artigo 1.021, § 1
o
, do citado Diploma.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem novos fatos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

De fato,
conforme registrei na decisão aqui impugnada, diante do que noticiado na ação de origem, e corroborado pelos documentos apresentados na Instância
a quo
, pude constatar que as empresas
Verde Flex Transportes e Logística Ltda
, Rede Empreendimentos Ltda, Aries Transportes Ltda, a própria Verde Transportes Ltda,
Orion Turismo Ltda
, Viação Eldorado Ltda, Fenix Empreendimentos Imobiliários Ltda, dentre outras, fazem parte, ao que tudo indica, de um mesmo grupo econômico, tendo outorgado, inclusive, procuração com poderes amplos e irrestritos de administração a duas pessoas físicas, quais sejam, Carlos Eduardo Prado Feuser e Max Willian de Barros Lima.

Anotei, ainda, como noticiado na ação de piso, que o imóvel registrado sob a Matrícula n. 17.764, da cidade de Sinop, em nome da empresa Real Transportes S/A, administrada por
Éder Augusto Pinheiro
, que é seu Diretor Presidente, e atuante no mesmo ramo comercial do
Grupo Verde
, foi adquirido por meio de procuração outorgada
ao Agravante
José Joel Batista
(id. 29185977, pág. 05, do feito de origem), sócio da empresa
Verde Flex Transportes e Logística Ltda
.

Nesse contexto, pontuei que, embora o Agravante alegue a baixa da referida empresa, consta, no id. 29188418 - pág. 01, do feito de base, que
José Joel Batista
era sócio da empresa
Verde Flex Transportes e Logística Ltda
, conforme a ficha cadastral da JUCEMAT, datada de 03/06/2019, bem assim, que foi sócio da empresa
Orion Turismo
, cujo sócio administrador é, atualmente, a pessoa de
Éder Augusto Pinheiro
(id. 29188417 - pág. 01).

Entendi, então, que há, em tese, fortes indícios de que os Requeridos, na ação de base,
incluindo o Recorrente
, utilizam-se do expediente da confusão patrimonial como forma de blindagem e ocultação patrimonial, de maneira que o abuso da personalidade jurídica permite a concessão da medida cautelar fiscal em desfavor de todas as pessoas envolvidas naquele artifício, a teor do que estabelecem os artigos 124, 134 e 135 do CTN, e artigos 2
o
e seguintes da Lei n. 8.397/92.

Logo, compreendi que não há falar em nulidade da decisão invectivada, por ausência de fundamentação, tampouco na necessidade, a princípio, da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para o direcionamento da responsabilidade tributária.

Citei, acerca da desnecessidade de instauração do incidente, a orientação da jurisprudência do STJ,
in verbis
:

REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO DE EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) V - Evidenciadas as situações previstas nos arts. 124 e 133, do CTN, não se apresenta impositiva a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, podendo o julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade na sucessão empresarial. Seria contraditório afastar a instauração do incidente para atingir os sócios-administradores (art. 135, III, do CTN), mas exigi-la para mirar pessoas jurídicas que constituem grupos econômicos para blindar o patrimônio em comum, sendo que nas duas hipóteses há responsabilidade por atuação irregular, em descumprimento das obrigações tributárias, não havendo que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de imputação de responsabilidade tributária pessoal e direta pelo ilícito. Precedente: REsp n. 1.786.311/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 14/5/2019. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar provimento. (AREsp 1455240/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019).

De outro giro, reconheci que melhor sorte não amparava o Recorrente quando sustentou a impossibilidade da penhora
on line,
antes de promovida a sua citação, na medida que a hipótese dos autos é diversa da penhora realizada nos feitos executivos, porque, no caso em exame, cuida-se de medida cautelar fiscal, sendo, portanto, procedimento assecuratório que permite o deferimento liminar, independentemente da prévia citação.

Nesse sentido, fiz menção ao seguinte aresto do STJ:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO VIA BACEN JUD. POSSIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE ATIVO FINANCEIRO. MEDIDA EXCEPCIONAL. VEDAÇÃO INEXISTENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O sistema BACEN JUD pode ser utilizado para efetivar não apenas a penhora
on line
, como também o arresto prévio nesse caso, chamado de arresto prévio
on line
, bastando para tanto que estejam presentes os requisitos inerentes a toda medida cautelar, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora. Precedentes. 2. (...). Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1536830/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 01/09/2015).

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição do crédito tributário, verifiquei que a matéria, ainda que de ordem pública, não foi enfrentada pelo Juízo recorrido, de maneira que a sua análise, neste âmbito recursal, afigura-se prematura e poderá incorrer em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, cujo entendimento, aliás, é perfilhado por esta Corte Estadual,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – APRECIAÇÃO NA INSTÂNCIA RECURSIVA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As matérias que não foram apreciadas pela decisão recorrida, ainda que de ordem pública, não devem ser objeto de apreciação pelo órgão ad quem, sob pena de configurar supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 1017807-72.2019.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 30/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IPTU E ISSQN - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – BLOQUEIO DE BENS – IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU – TESE LEVANTADA NO PRESENTE RECURSO – VEDAÇÃO DE ANÁLISE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A insurgência que ainda não foi suscitada em primeiro grau não deve ser apreciada originariamente na esfera recursal, ainda que a matéria seja de ordem pública, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (N.U 1013934-30.2020.8.11.0000, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020).

Desse modo, da análise do caderno processual, não verifiquei, ao menos naquela fase de cognição sumária, a
probabilidade do provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, porque reconheci a existência de confusão patrimonial entre os Requeridos, o que legitima a responsabilização do Recorrente, conforme acima descrito,

de sorte que o indeferimento da tutela de urgência foi a solução por mim adotada.

Logo, diante da reiteração dos argumentos lançados no Recurso de Agravo de Instrumento, e por inexistir, no presente Agravo Interno,
qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o presente Recurso há de ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, manejado por Joel José Batista
, e mantenho incólume a decisão invectivada, que indeferiu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020897-54.2020.8.11.0000.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021